Tribunal: TJMT
Processo: 1021912-58.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021912-58.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA - CPF: 411.194.601-15 (ADVOGADO), J. P. N. DE ARRUDA SILVA SERVICOS EIRELI - CNPJ: 30.716.327/0001-25 (AGRAVANTE), KARLA KRAUSE BONA - CPF: 820.887.721-20 (AGRAVADO), LOURIVAL RIBEIRO FILHO - CPF: 079.330.291-91 (ADVOGADO), RAIMUNDO BEZERRA BONA - CPF: 559.190.571-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEIS – DIREITO DE MEEIRA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE DO CONJUGE/EXECUTADO – MATÉRIA A SER AFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – TRIBUNAL QUE NÃO PODE AFERI-LA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E ADIANTAMENTO DO MÉRITO – PARTE QUE AGRAVA APENAS CONTRA A ORDEM DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – DOMÍNIO DA AGRAVADA DEMONSTRADO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- O art. 678 do CPC estabelece que, comprovado o domínio ou a posse do terceiro, o juízo
“
determinará
a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse,
se o embargante a houver requerido
”.
Verifica-se que o termo “
determinará
” é imperativo, e não opcional ao julgador. Tendo sido comprovada a posse ou o domínio, o que é o caso, pois comprovado o domínio da meeira,
e havendo pedido de suspensão dos constritivos na inicial dos embargos de terceiro
, prudente o determinado na decisão agravada, no sentido de suspender a execução.

2- Tem-se conhecimento do que disciplina o art. 843 do CPC, no sentido de que,
“Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem”.
Porém, enquanto não esvaziadas as questões de mérito apresentadas pela embargante/agravada em primeiro grau, as quais não podemos adentrar sob pena de adiantamento do mérito e supressão de instância, prudente o aguardo da solução a ser adotada na origem, nos termos do art. 678 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021